Tribunal: TJBA
Processo: 0518653-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518653-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MILA CABRAL MENDONCA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: SERGIO EDUARDO SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
MILA CABRAL MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PEDRO DE MELLO CINTRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA REFERENCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O TEXTO DO ACÓRDÃO E O DELIBERADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0518653-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes e Embargados
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS E SERGIO EDUARDO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração

opostos por
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E OUTROS e
ACOLHER
os embargos
de declaração

opostos por SÉRGIO EDUARDO SOARES
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,